Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. FRAUDE CONTRA OS INTERESSES DO CREDOR. IMÓVEL DOADO AOS DESCENDENTES. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que reconheceu a ocorrência de fraude ao cumprimento de sentença e determinou a penhora de imóvel para a satisfação do crédito referente à prestação de alimentos devido à recorrida.
2. Convém destacar que independentemente do procedimento adotado pela credora para a satisfação da dívida de alimentos é incontroverso nos autos que o agravante procedeu à doação do imóvel aos descendentes durante o curso da fase de cumprimento de sentença. 2.1. Por essa razão, no caso em exame, inexistiram dúvidas a respeito de sua ciência da dívida e do intento de satisfação por parte da credora, o que denota a tentativa do devedor em obstar a satisfação do crédito.
3. A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que ocorre fraude contra credores se ao tempo da doação feita em favor de descendente havia processo em curso contra o devedor que poderia colocá-lo na posição de insolvente. 3.1. Com efeito, em situações como a presente é preciso dar destaque à má-fé do doador que transfere seus bens aos familiares com o intuito de obstar a satisfação do crédito.
4. Recurso conhecido e desprovido.